Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-07.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005837-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 181.093.731-00 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – MULTA COMINATÓRIA – MEDICA CABÍVEL -
FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO CASO -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 2. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005837-07.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1007495-40.2021.8.11.0041), ajuizada por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA contra o agravante, e também contra ZURICH MINASBRASIL SEGURO, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o Banco Bradesco, no prazo máximo de 5 dias, “
providencie a imediata suspensão e devolução dos descontos do empréstimo consignado no valor mensal de R$ 28,89, relativo ao montante (da parcela) de R$ 57,78, independente de caução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
” (cf. Id. nº 82624465).

O agravante focaliza a crítica recursal em dois aspectos, a saber, impugnação ao valor da multa cominatória e prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial, sustentando, em relação à 1ª questão, que “
o valor de R$ 1.000,00 desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada
”, (...) (até mesmo)
para se evitar o enriquecimento sem causa,
(...)
já que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante
”; em referência ao 2º ponto, afirma que, “
dada à complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido
”, não sendo considerado pela magistrada o fato de que “
possui milhares de correntistas,
(...)
que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno
, (...) (e que)
todo o seu trabalho é dividido em setores operacionais diversos
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, “
no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, ou, caso não seja o entendimento
(...),
reduzir e limitara a multa, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. nº 82624460).

A decisão vinculada ao Id. nº 83334463 indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões
, o agravado refuta os argumentos recursais, e pede o desprovimento do recurso (cf. Id. nº 85633996).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias”
(AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, o valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se revela de modo algum abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracterizam-se como montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo
compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade
com a capacidade financeira do Banco/agravante.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra,
os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo de cinco dias estabelecido pela decisão agravada é bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque, aparentemente, o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria a dificuldade.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – MULTA DIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – MULTA DEVIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação atribuindo a responsabilidade ao órgão pagador, não está comprovado nos autos de modo que incumbe ao agravante dar efetividade ao cumprimento da determinação e cessar os descontos de imediato. Não demonstra efetivamente a exiguidade do prazo. É certo que o juiz deve levar em conta a complexidade dos serviços a serem executados ao estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Na espécie, considerando que a obrigação imposta, não demanda nenhum ato complexo, entendo que o prazo fixado em 05 (cinco) dias é perfeitamente razoável para o cumprimento da obrigação. O valor arbitrado a título de multa se mostra razoável e proporcional considerando que objetiva compelir a parte ao cumprimento da obrigação e assim o fazendo não incide a multa aplicada (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1005326-43.2020.8.11.0000, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DA COMINAÇÃO DE MULTA – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Considerando que a obrigação imposta não demanda nenhum ato complexo, o prazo fixado na decisão recorrida mostra-se perfeitamente razoável para seu cumprimento. Há que ser mantido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar proporcional e razoável. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAI N.U 0042079-55.2016.8.11.0000, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – NÃO VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim,
uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe
. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1000660-62.2021.8.11.0000, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (destaquei).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão gravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021